Tribunal: TJSP
Processo: 0000296-29.2017.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – No processo pelo crime do artigo 306 da Lei no 9.503/97 é desnecessária a comprovação de perigo concreto, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se caracteriza com simples fato do agente conduzir veículo automotor em estado de embriaguez, independentemente do resultado. Materialidade e autoria do delito comprovadas. A concentração de álcool superior a seis decigramas de álcool por litro de sangue ou 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, constatada por exame de sangue ou etilômetro, por si só, já é suficiente para revelar a tipicidade da conduta, nos termos do artigo 306, § 1o, inciso I, do CTB, com redação conferida pela Lei no 12.760/12. Réu envolvido em acidente de trânsito e submetido a exame de dosagem alcoólica, que constatou a quantidade de 0,38 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para alterar a modalidade da pena restritiva de direitos e reduzir o prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.